Tribunal: TJES
Processo: 5000589-26.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000589-26.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ANDRE LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000589-26.2025.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDOS
: ANDRE LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA e LUCIANA SIMÕES FERNANDES DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DA DECOLAGEM NA ORIGEM. ALTERAÇÃO DO VOO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO CONSIDERÁVEL. MAU TEMPO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, os autores alegam ter adquirido passagens aéreas para retorno de viagem de Natal/RN para Vitória/ES, com conexão no Galeão/RJ. No entanto, a ré alterou o voo para um itinerário exaustivo, sem oferecer qualquer assistência material, de modo que, embora tivesse a chegada prevista para 18h30min. em Vitória/ES, chegaram no destino final somente às 2h da manhã do dia seguinte. Pugna, nestes termos, pela condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de que a remarcação decorreu de caso fortuito ou força maior, por motivos climáticos; (ii) na inexistência dos requisitos de responsabilidade a fundamentar a pretensão autoral de condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais; (iii) sucessivamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC.

5. Nesse sentido, não restam dúvidas de que a ré efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC), conforme atraso submetido aos autores (sem disponibilização de opções alternativas mais céleres), inexistindo nos autos comprovação de auxílio e assistência material para com os consumidores (inobservância dos artigos 26 e 27 da Res. 400/2016 da ANAC), partindo, inclusive, da premissa de que os
prints
de tela apresentados pela ré no bojo da contestação não são suficientes para comprovar o alegado, pois, além da inexatidão das informações, não apresentam nitidez suficiente para identificação dos dados, de modo que a ré não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, nos termos do art. 373, II do CPC e inciso VIII, do art. 6º do CDC.

6. Vale lembrar que o risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pelos consumidores, vez que não comprovado a contento a alegação de más condições climáticas, vez que, repito, além de deficiente os
prints
de tela apresentados no bojo da defesa (e reiterados no recurso), tratam-se de prova unilateral, de modo que não logrou êxito em demonstrar que as alegadas condições climáticas teriam influenciado de forma determinante para a falha na prestação do serviço. Nesse sentido, não restam dúvidas de que a ré efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC).

7. Em relação ao valor arbitrado a título de dano moral, tem-se que o montante está em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (atraso de voo exorbitante, ausente assistência material pela companhia aérea), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 4.000,00 para cada autor), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO
8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)